Tribunal: TJDFT
Processo: 0014030-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014030-15.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO, JOAO DE CARVALHO, FRANCISCO VIANA BRAGA, MARIA DAS GRACAS BRAGA LIMA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação de SEBASTIÃO FRANCA GOIANA pela ausência de interesse na adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 24383903), e que o presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos às Cortes Superiores para o exame dos agravos nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 11783046 e de ID 11783062). No que diz respeito ao recurso especial interposto por SEBASTIÃO FRANCA GOIANA (ID 11783123), nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência do apelo formulado na petição de ID 24153631. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019